Tribunal: TJDFT
Processo: 0714729-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714729-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., MAYSA PIRES NETTO, MARLY PEIXOTO PIRES, FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, LUIS FERNANDO PIRES D ANDRADA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 38027990) opostos por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, com pedido de efeitos modificativos, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 37430178). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se os embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2022 14:42:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador